Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora da remuneração diretamente na fonte pagadora, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas, suficiente, para manter a dignidade do devedor e de sua família.
4. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023, Sem Página Cadastrada; etc.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.